Tribunal: TJPA
Processo: 0804591-10.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804591-10.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMEIA FERREIRA OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA POR NOVA BANCA EXAMINADORA.
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA QUE NÃO ALCANÇOU A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. MOTIVOS DO INDEFERIMENTO NÃO APRESENTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. OBRIGATORIEDADE. DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. LIMINAR DEFERIDA. EXPOSIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA DOS FUNDAMENTOS E DA MOTIVAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA A NOTA ATRIBUÍDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1 - Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios na formulação de questões ou na correção de provas.

2 -
O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485).

3 –
O simples indeferimento de recurso administrativo sem a exposição clara dos motivos que levaram a banca examinadora a assim proceder efetivamente é ato lesivo à legislação de regência, impondo-se, na hipótese, portanto, a determinação para que sejam apresentados à agravante/impetrante os motivos e fundamentos que culminaram com o indeferimento do seu recurso administrativo e a sua eliminação do certame.

4 - A q
uestão da ausência de fundamentação foi sanada com a apresentação do parecer fundamentado pela banca examinadora, esclarecendo as razões e a motivação para a atribuição da nota, observando os critérios de correção previstos em Edital.
Assim, não restou demonstrada evidente ilegalidade no suposto ato coator, diante da observância das regras editalícias do certame público.

5 -
No caso, verifica-se o caráter subjetivo do pedido,
voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova discursiva da candidata, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário.

6 - Mantida a decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança,
para que a banca examinadora
proceda a devida análise e fundamentação do indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante
.

7 -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 (dois) de agosto de 2023.

Belém(PA), 23 de agosto de 2023.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDMEIA FERREIRA OLIVEIRA SILVA
, em face de
decisão monocrática
desta Relatora (id 7607333), que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que procedesse a análise e a devida fundamentação ao recurso administrativo oposto pela candidata no Concurso Público realizado para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto, Edital n° 01 TJ/PA.

Em suas
razões recursais
(id 8102260), a agravante após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que obteve êxito na primeira etapa do Concurso Público realizado para o provimento de vagas no cargo de Juiz Substituto referente à prova objetiva seletiva, sendo que, após realizar a segunda etapa do certame, relativa as provas escritas (discursiva de questões) e a prova prática de sentença cível e criminal, ao tomar conhecimento do resultado, interpôs recurso administrativo questionando a metodologia utilizada para a atribuição da nota de 0,07 (sete centésimos) para a quarta questão, referente ao quesito apresentação e estrutura textual, contudo o recurso foi indeferido pela Comissão do Concurso.

Alega que na apreciação do indeferimento do recurso administrativo, os agravados violaram o seu direito líquido e certo, considerando a apresentação da motivação em expediente padronizado, abstrato e inidôneo.

Destaca que o pedido liminar do
writ
foi deferido parcialmente por esta Relatora, no sentido de determinar a correção e a fundamentação individualizada do recurso administrativo apresentado pela candidata e o direito de prosseguir nas demais fases do certame, caso lograsse êxito em alcançar a pontuação necessária na referida etapa do concurso.

Alega a ocorrência do descumprimento da decisão liminar deferida, formulando pedido para que o recurso administrativo fosse efetivamente reexaminado por nova banca examinadora com a correta aplicação dos critérios de correção, atribuindo-se nota proporcional e razoável na questão.

Sustenta que não possui pretensão de reanálise do mérito do ato administrativo das decisões tomadas pela banca examinadora do concurso,
questionando a metodologia da atribuição da nota na correção da prova
discursiva.

Defende a
reforma da decisão monocrática, argumentando a falta de fundamentação do ato administrativo, em relação a resposta dada pela candidata à quarta questão da prova discursiva quanto a avaliação do primeiro quesito relativo a “apresentação” e “estrutura textual”, destacando a ausência de extrapolação aos limites das margens.

Alega que o agravado inovou a fundamentação, apresentando situações até então não explicitadas na decisão administrativa.

Assevera que não houve o exame individualizado, idôneo e concreto dos fundamentos apresentados, mas sim ilegal padronização ao modelo de indeferimento dos recursos, pelo que defende que a concessão parcial da segurança não agasalha o direito líquido e certo reconhecido, sendo necessária uma avaliação criteriosa idônea, requerendo a realização de novo exame por uma banca examinadora diversa da que julgou o recurso administrativo, citando um precedente desta E. Corte de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, pugnando pela concessão da segurança para que o recurso administrativo interposto seja reexaminado por nova banca examinadora a ser designada pelos agravados/impetrados com a correta aplicação dos critérios correção, atribuindo-se nota que julgar proporcional e razoável no primeiro quesito da quarta questão da prova discursiva (P2) (id 8102260).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao recurso, argumentando, em síntese, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pelo Edital do Concurso. Alega violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2° da Constituição Federal/1988. Destaca que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, destacando a decisão do STF no julgamento do RE 632.853/CE, com repercussão geral. Ao final, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (id 8802565).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

A agravante interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que concedeu parcialmente a segurança pleiteada,
determinando à Comissão do Concurso para o provimento do cargo de Juiz Substituto, Edital nº 1 – TJPA, que procedesse a correção e a fundamentação individualizada do recurso administrativo interposto pela recorrente, assegurando à candidata o direito de ter a prova prática de Sentença corrigida, caso lograsse êxito em alcançar a pontuação necessária para a classificação na referida etapa e para prosseguir nas demais fases do certame, caso aprovada.

No presente recurso, a agravante defende a reforma da decisão monocrática, argumentando, em síntese, que apesar do deferimento parcial da medida liminar, os agravados não cumpriram a decisão proferida, afirmando que não houve o exame individualizado, idôneo e concreto dos seus fundamentos apresentados no recurso administrativo, permanecendo a ilegalidade na padronização ao modelo de indeferimento dos recursos.

Ademais, a agravante questiona a metodologia da atribuição da sua nota na correção da 4ª (quarta) questão sua prova discursiva com relação aos quesitos “apresentação” e “estrutura textual”, pelo que requer que o seu recurso administrativo seja efetivamente reexaminado por nova Banca Examinadora com a correta aplicação dos critérios de correção, atribuindo-se nota proporcional e razoável na questão.

Assim, tem-se que o cerne do presente Agravo Interno consiste na irresignação da agravante com os critérios de correção utilizados pela Banca Examinadora do Concurso Público para o provimento do cargo de Juiz Substituto, objetivando a intervenção do Poder Judiciário para que seja realizado uma nova avaliação dos argumentos do seu recurso administrativo, objetivando que seja atribuída uma nova pontuação, possibilitando a sua aprovação para a próxima fase do concurso, pretensão que configura clara
violação ao entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE (Tema 485)
.

Sobre a matéria discutida, ressalta-se que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485), senão vejamos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”

Portanto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, é cristalina ao dispor que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas, sendo permitida a intervenção do Judiciário em concurso público, excepcionalmente, apenas para apreciar os critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame, verificando a adequação do conteúdo exigido na prova com o previsto no edital do concurso.

No caso concreto, aplicando a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 485, esta Relatora no exercício do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, por restar convencida da ilegalidade do ato da banca examinadora especificamente na padronização da resposta ao recurso administrativo oposto pela candidata, deferi a medida liminar e concedi parcialmente a segurança, determinando à Comissão do Concurso a correção e a fundamentação individualizada do recurso administrativo interposto pela agravante e, na hipótese, da candidata obter a pontuação necessária, assegurei o seu direito de prosseguir nas demais fases do certame até ser nomeada, indeferindo os demais pedidos iniciais.

Por conseguinte, em atenção a liminar deferida, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE apresentou petição (id 3197644), informando o cumprimento da medida liminar, encaminhando parecer fundamentando a pontuação obtida pela candidata no quesito 1 da questão 4, informando, ainda, que a nota da agravante deve permanecer inalterada.

Conforme relatado, a agravante sustentou o descumprimento da liminar, afirmando que persiste a ausência de fundamentação da banca examinadora no indeferimento do seu recurso e a impossibilidade de inovação pela banca examinadora, porém a irresignação não merece prosperar.

Como destacado, a agravante aduz ilegalidade nos critérios de correção realizados pela Banca Examinadora no quesito 1 da questão 04 no tocante aos itens avaliados “apresentação” e “estruturação textual”, objetivando a majoração da nota obtida de 0,07 (sete centésimos) passando para a pontuação máxima de 0,15 (quinze centésimos).

Entretanto, diferentemente da alegação da agravante, pela análise do parecer emitido pela CEBRASPE, constata-se que banca examinadora do concurso, em atenção à ordem judicial deferida, realizou a devida análise e apresentou de forma individualizada os fundamentos para o indeferimento do recurso administrativo apresentado pela candidata, ora recorrente, assim como, esclareceu os critérios de avaliação do quesito 1 da questão 04 referente à “Apresentação”, que compreende legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, e a “Estrutura Textual”, que abrange a organização das ideias em texto estruturado, razões pelas quais a Banca concluiu pelo indeferimento do recurso administrativo, mantendo inalterada a pontuação 0,07 (sete centésimos) obtida pela candidata na prova discursiva.

Destarte, considerado a nova correção realizada pela Banca Examinadora do Certame Público, assim como, os fundamentos e a justificativa apresentada na resposta emitida pelo CEBRASPE, conclui-se que não há que se falar em descumprimento da decisão liminar e em ausência de fundamentação idônea, como sustentado pela agravante.

No mais, registro que não procede a tese alegada pela agravante de inovação da fundamentação no julgamento do recurso administrativo da candidata, tendo em vista que a fundamentação apresentada pela CEBRASPE no parecer emitido está vinculada aos embasamentos da resposta ao recurso administrativo da candidata por realizar a avaliação individualizada e a correção do quesito 1 da questão 04 relativos aos itens apresentação e estrutura textual, inclusive a banca examinadora esclareceu que a nota atribuída à agravante decorreu da dificuldade da legibilidade do texto, observando a grafia das palavras, assim como, a estrutura textual, que leva em consideração a organização das ideias em texto estruturado.

Por sua vez, quanto ao respeito às margens pela candidata, destaco que se trata de apenas um dos subitens inseridos no quesito 1 relativo à “apresentação”, sendo que a banca examinadora avaliou outros critérios para a atribuir a nota 0,07 (sete centésimos) do total de 0,15 (quinze centésimos), desta forma, verifica-se que os critérios de avaliação observaram as regras do Edital do concurso público, inexistindo comprovação pela agravante de ilegalidade no suposto ato coator ou de erro flagrante na correção do quesito 1 da questão 4.

Portanto, no caso vertente, resta claro que a impugnação da agravante à metodologia da atribuição da nota da prova discursiva pela Banca Examinadora envolve interpretação controvertida, diante da necessária subjetividade para avaliar a resposta dada pela candidata, os critérios de correção da questão e a nota atribuída, o que configura em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário, conforme o Tema 485 do C. STF, circunstâncias que afastam a liquidez e a certeza do direito alegado pela recorrente.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em análise:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485),
no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - RE: 1241438 PI 0010008-05.2016.8.18.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - ED-AgR RE: 1070361 PB - PARAÍBA 0050187-49.2011.8.15.2001, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-244 08-11-2019)”

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta E. Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONCURSO PÚBLICO C-170 CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF.

1- A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público C-170, para provimento de cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame;

2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República;

3-
Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
;

4- A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão;

5- Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - AC: 00324695420138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2019)

EMENTA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEITADA. PRECEDENTES STJ. QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Alegação de perda do objeto do mandado de segurança não merece acolhida, tendo em vista que “A jurisprudência desta Corte

Superior

é

firme

de

que

a homologação

do

resultado

final

do concurso não conduz à perda do objeto

do

mandamus

quando

o

remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso.” (AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 31/03/2016).

2.
O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral.

3. Inexistindo ilegalidade no certame, não há como acolher a pretensão no sentido de serem reavaliadas questões de prova discursiva com a consequente atribuição de nota pelo Poder Judiciário.

3. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. (2016.03739708-53, 164.618, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-09-14, Publicado em 2016-09-15)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VEDADO AO JUDICIÁRIO REEXAMINAR CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS, ATRIBUIÇÃO DE NOTAS OU REVISAR CONTÉUDO DE QUESTÕES, SUBSTITUINDO BANCA EXAMINADORA. INDEVIDA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO RESTRITA AO EXAME DA LEGALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

(2015.02544809-67, 148.665, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-07-15, Publicado em 2015-07-16)

Portanto, observando o acervo probatório produzido e o parecer emitido pela CEBRASPE, verifica-se que a questão referente à resposta padronizada ao recurso administrativo oposto pela candidata foi sanada, diante da apresentação de motivação idônea para a atribuição da nota à recorrente no quesito 1 da questão 4 da prova discursiva, de acordo com as regras do Edital, logo, inexiste ilegalidade no ato da banca examinadora do concurso público.

Por fim, no tocante à pretensão de
reexame da correção da questão discursiva por nova banca examinadora
, consigno que não merece acolhimento o pedido, tendo em vista que, na hipótese dos autos, não restou comprovada a existência de erros grosseiros ou teratologia no padrão de respostas exigidos no certame público e na correção do quesito 1 da questão 04 da prova discursiva da agravante.

No caso, como citado anteriormente, reafirmo que esta Relatora restou convencida da ausência de motivação do ato administrativo praticado pela banca examinadora, porém a ilegalidade verificada no momento da impetração do Mandado de Segurança foi sanada, pois o CEBRASPE, em cumprimento da medida liminar, apresentou resultado motivado e fundamentado do recurso administrativo oposto pela agravante, contudo, diante da manutenção da nota atribuída, a recorrente não possui direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases do certame, sendo válida a sua eliminação, por não alcançar a pontuação necessária, prevista em edital.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço, não é possível aplicar o entendimento desta Relatora proferido no julgamento do Mandado de Segurança (proc. n° 0003124-68.2016.814.0000), no qual por reconhecer a existência de nulidade no procedimento adotado pela autoridade coatora e pela organizadora do certame, por inobservância das regras do edital e diante do cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa do candidato, determinei a correção da prova discursiva por uma nova banca examinadora, todavia, não é o caso dos autos, pois como destacado, a banca examinadora CEBRASPE realizou nova apreciação da resposta da prova discursiva da candidata, apresentando a fundamentação e a motivação do indeferimento do recurso administrativo, observando os critérios de correção previstos no edital do concurso.

Assim, o improvimento do recurso de Agravo Interno é medida que se impõe, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança em favor da agravante, assegurando que a Banda Examinadora exponha os fundamentos do indeferimento do recurso administrativo da candidata, questão que foi devidamente sanada, concluindo-se pela ausência de teratologia ou erro grosseiro na correção do item 1 da questão 04 da prova discursiva do concurso público.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança, para que a banca examinadora
proceda a devida análise e fundamentação do indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 30/08/2023